Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707232-77.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICK DE SOUSA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO À douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre o recurso interposto. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator